Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003841-71.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Antônio Inacio Pereira
Agravados: Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Inacio Pereira em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra a Saga Pantanal Comercio de Veículos Ltda. e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que as empresas rés forneçam, de forma imediata, veículo igual ou equivalente ao que adquiriu, até análise do mérito da demanda, bem como sejam compelidas a pagar as parcelas do financiamento do seu veículo.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, está sofrendo danos materiais gravíssimos, já que depende do veículo que adquiriu para desenvolver seu trabalho de representante comercial e o mesmo está defeituoso, sendo obrigado a locar mensalmente outro automóvel para realizar sua ocupação laboral. Segue sustentando, ser cristalino o seu direito em ter a manutenção do veículo coberto por ambas as rés, já que preenche todos os requisitos discriminados no CDC para tal, porém, além de ser obrigado a retirar o veículo da concessionária, ainda teve que arcar com a despesa de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando a sua caminhonete no município de Barreiras/BA. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência perseguida na ação principal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações do recorrente de que está sofrendo danos materiais gravíssimos, estando sem o veículo para desenvolver sua atividade laboral, consoante bem anotado pela MMa Juíza, os requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar cumulados e, na espécie, “infere-se a inexistência do pressuposto da probabilidade do direito, eis que os documentos são frágeis frente a narrativa da exordial” (id. 78943978 – pág. 04)
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator